Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007962-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 13.006.332/0001-25 (AGRAVANTE), GERALDO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 255.155.191-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA AFASTAR OS EFEITOS DE EVENTUAL MORA E IMPEDIR EVENTUAL COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS DADO EM GARANTIA - ENCARGOS FINANCEIROS - PERCENTUAL SOBRE O CDI – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação satisfatória das alegações, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada. 2. "Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes." (REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) 3. Agravo interno parcialmente provido." (AgInt no AREsp n. 2.055.296/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por B H COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.-EPP e GERALDO DOS SANTOS COIMBRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos do pedido de “Tutela Cautelar em Caráter Antecedente” (Proc. no 1000140-84.2023.8.11.0048), formulado pelos agravantes contra COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, indeferiu o pedido antecipatório formulado pelos autores/agravantes “com o fim de afastar/suspender os efeitos de eventual mora e impedir (...) eventual cobrança extrajudicial ou pedido da ré de busca e apreensão dos veículos objetos da garantia do contrato n° C20332908-9”, por reputar ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente porque a tese de ausência de “informação clara e específica a respeito (da fixação do) CDI como encargo remuneratório pós-fixado” se fundamenta exclusivamente em alegações unilaterais (cf. Id. no 112722488 dos autos de origem).

Os autores/agravantes reafirmam, após longa exposição, que a Cooperativa/ré/agravada incluiu “o CDI como encargo remuneratório pós-fixado (...) sem explicitar as consequências nos valores das parcelas” e que “nem mesmo informou qual seria a taxa do CDI na época em que a Cédula em questão foi firmada entre as partes”, o que, por consequência, traz “completa ignorância (...) quanto ao valor da prestação, já que não é indicada no contrato e, considerando o encargo pós-fixado, capitalizado, e ambiguidade no contrato quanto ao período de carência, sequer era possível saber o valor da parcela” (sic – cf. Id. no 164307659 - Pág. 6/7)

Alongam-se dizendo que, em razão da incidência do CDI, a primeira parcela pactuada, antes estimada em aproximadamente R$ 180 mil, saltou para quase R$ 230 mil, e que, já antevendo a impossibilidade de arcar com esses valores, “intentou a todo custo renegociar o débito e explicitar os motivos pelos quais não se pode realizar o pagamento da prestação do contrato tal como está”, mas a Cooperativa/ré “não mais aceitou transacionar” (sic – cf. Id. no 164307659 - Pág. 6/7).

Discorrem sobre a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos de eventual mora, destacando a “plausibilidade da pretensão” de revisão de contrato face à “onerosidade excessiva do encargo CDI como indexador” e a imprevisibilidade do “aumento substancial também do preço do combustível, insumo inequivocadamente indispensável para sua atividade comercial, situação imprevisível que decorre especialmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia, diminuindo, sem qualquer culpa da empresa, a capacidade financeira de honrar integralmente com (suas) obrigações para com a agravada” (sic – cf. Id. no 164307659 – Pág. 11/18).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para “afastar/suspender os efeitos de eventual mora e impedir (...) eventual cobrança extrajudicial ou pedido da ré de busca e apreensão dos veículos objetos da garantia do contrato n° C20332908-9, até que os instrumentos sejam revisados por este Juízo, com a finalidade de reestabelecer o equilíbrio contratual”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 164307659 - Pág. 30/31).

A decisão vinculada ao Id. no
165936158
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
168793675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

A jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que “não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, podendo eventual abusividade ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie”.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula no 176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução no 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público. 4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários. 7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. 8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie. 9. Recurso especial provido” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.781.959/SC – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 11/2/2020, DJe de 20/2/2020).

Nesse sentido também:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. (...) 2. "Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes." (REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) 3. Agravo interno parcialmente provido." (AgInt no AREsp n. 2.055.296/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022)

O fundamento atual utilizado pelo STJ é o de que a aplicação da taxa de Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de mútuo, por si só, não é abusiva, pois não traduz parâmetro fixado unilateralmente pelas instituições financeiras, mas definido pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras, sob fiscalização e controle do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, não se confundindo com a extinta taxa de ANBID/CETIP.

No caso, a solução da controvérsia, todavia, não depende apenas da suposta abusividade ou onerosidade excessiva da pactuação desse encargo, mas da demonstração do alegado pelos autores/agravantes, ou seja, de que nunca houve, durante as tratativas mantidas com a Cooperativa/ré/agravada para renegociação das dívidas oriundas das mais de trinta Cédulas de Crédito Bancário, informação e/ou pactuação livre e esclarecida de incidência do CDI como parâmetro indexador das 60 parcelas previstas na Cédula de Crédito Bancário no C20332908-9.

Ao analisarmos os contratos, tanto na “Escritura Pública de Dação em Pagamento” lavrada em 22/08/2022, quando no “Aditivo de Re-ratificação à (...) Cédula de Crédito Bancário” firmado dias depois, em 16/09/2022, há expressa previsão de que os únicos encargos financeiros incidentes sobre as parcelas avençadas seriam o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro) e os juros de mora de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente (cf. Id. no 112509177 - Pág. 1 e 112509184 - Pág. 7 dos autos de origem), portanto, a tese de total desconhecimento quanto a incidência do CDI como parâmetro indexador não pode ser acolhida.

No mais, não há nenhum elemento de convicção acerca da alegada negativa veemente da Cooperativa/ré em renegociar, discutir, o débito. Aliás, não há nem mesmo qualquer indicativo de que, durante os cinco meses transcorridos entre a renegociação ocorrida em agosto e setembro de 2022 e o vencimento da primeira parcela em fevereiro de 2023 a Cooperativa/ré tenha sido procurada para fins de outra novação sobre os encargos incidentes sobre as prestações avençadas.

Por ser assim, entendo que o índice CDI estipulado como encargo remuneratório nos contratos renegociados deve ser mantido, pelo menos nesse primeiro momento, ante a inexistência de abusividade, ou ilegalidade em sua aplicação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023